Tribunal: TJDFT
Processo: 0727675-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PERDA OU SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. VISITAS PELA GENITORA AO MENOR. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABANDONO MORAL, MATERIAL E AFETIVO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS ADEQUADAS DA GENITORA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de perda ou suspensão do poder familiar, que revogou a decisão proferida em audiência no mesmo dia que autorizava a retomada das visitas pela genitora ao menor de idade. 1.1. O agravante alega, em suma, que não há motivos para destituição do seu Poder Familiar, não tendo sido esgotada a possibilidade de reintegração familiar, razão pela qual afirma ser precipitada a colocação da criança em lar substituto.

2. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, art. 227 e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90), que possuem como doutrina a proteção integral da criança, compreendendo o princípio do melhor interesse do menor. 2.1. É dizer ainda: nos processos a envolver menores, devem as medidas ser tomadas no interesse destes, os quais devem prevalecer diante de quaisquer outras medidas.

3. No caso, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que indeferiu o pedido de visitas. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. 3.1. Segundo o relatório informativo psicossocial confeccionado pela equipe da SEFAM: “a genitora não se encontra em condições psicológicas adequadas para tomar uma decisão tão importante como a entrega de um filho em adoção”, a recorrente "iniciou acompanhamento psiquiátrico com uso de medicação” e “Segundo ela, o médico disse que ela estava com nível de ansiedade muito alto e para que ela não entrasse novamente em um quadro clínico de depressão o melhor seria iniciar o uso de medicamento”. 3.2. Fica claro que a agravante não se encontra em condições psicológicas adequadas, o que pode representar um risco para o menor, sendo recomendado que não haja a visitação. 3.3. Dessa forma, cabe à agravante defender o seu direito durante a instrução processual, sendo-lhe assegurado a ampla defesa e o contraditório, ocasião em que deve comprovar que são infundadas as alegações de abandono moral, material e afetivo. 3.4. Portanto, acolher o pleito da recorrente importaria em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. É dizer, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada.

4. Agravo de instrumento improvido.